Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
1. Os policiais se dirigiram até à residência do paciente, por conta de uma suspeita de violência doméstica. Segundo narrado pela testemunha policial, uma moradora do imóvel autorizou a entrada dos policiais na residência e quando o paciente os visualizou, mostrou-se agressivo.
2. Depreende-se, portanto, que, em tese, houve justa causa (suspeita de violência doméstica), bem como autorização expressa para o ingresso dos policiais no imóvel. Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional.
3. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a necessidade de se evitar a prática de novos delitos, tendo em vista os antecedentes do paciente, bem como que ele estava em cumprimento de pena durante o suposto flagrante.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. Ordem denegada.